Tribunal: STF
Processo: ARE 1378075
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado, no que importa:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DE R.J.B. NÃO RECEBIMENTO NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DENEGAÇÃO DO APELO. RECURSO DE S.G.P. PRELIMINAR. BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE. BUSCA REALIZADA FORA DOS LIMITES DO MANDADO. INOCORRÊNCIA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. CRIME E PERIGO ABSTRATO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. INALTERADA.



    […].



    IRRESIGNAÇÃO DE R.J.B. RECEBIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E IMPROVIDA.



    APELAÇÃO DE S.G.P. PARCIALMENTE PROVIDA, POR MAIORIA.” (págs. 6-7 do documento eletrônico 37).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se violação do art. 5°, XI, LIV, LV e LVI da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Inicialmente, registro que este Tribunal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Por outro lado, verifico que o Juízo de origem dirimiu a controvérsia amparado nas provas dos autos e na legislação infraconstitucional pertinente. Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e a reinterpretação da norma infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, cito o ARE 1.255.186-AgR/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Pichação de edificação urbana. Art. 65 da Lei 9.605/1998 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido”.



    No mesmo sentido, aponto as seguintes decisões: ARE 1.054.288/MG, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.116.504/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.041.246/MG, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 1.051.146/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator